Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. MANDADO DE CITAÇÃO RECEBITO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que sem ressalvas, quando esta for realizada em condomínios edilícios.
3. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser objeto de exame, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, a falta de alegação da matéria na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, configura a preclusão consumativa, nos termos do que dispõe o artigo 278, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência não admite a invocação de nulidade de algibeira (ou de bolso), aquelas em que o interessado, em desrespeito patente ao princípio da boa-fé processual, deixa de suscitar, em momento oportuno, questão envolvendo a nulidade de ato processual, para somente apresentá-la a análise como um estratagema na oportunidade em que melhor atenda aos seus próprios interesses, ressaindo claro o intuito de retardar injustificadamente o desfecho da demanda que lhe foi desfavorável.
5. Salvo se manejado de forma abusiva, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sobretudo quando se pretende a reforma de um provimento jurisdicional que não atendeu as expectativas do recorrente, como ocorre nos autos.
6. Recurso conhecido e improvido.